Tribunal: TJES
Processo: 5006972-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-07-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PÚBLICO – OFICIAL ENFERMEIRO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA – LIMITE ETÁRIO – ATRIBUIÇÕES QUE NÃO SE RELACIONAM COM O POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 683 DO STF – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Cinge-se em apreciar a legalidade do ato administrativo, que foi suspenso pela decisão interlocutória impugnada, por ter eliminado o candidato do certame por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição do mencionado concurso público.

2
. Registra-se o entendimento sumulado do e. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula nº. 683/STF).

3
. Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada esteja amparada no artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Enfermeiro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

4
. Egrégio Sodalício possui marcante julgado em que afasta a aplicação do referido dispositivo pelo mesmo afrontar a Súmula nº. 683/STF e violar os artigos 7º, inciso XXX, e 39, §3º, ambos da Constituição Federal
(
AI 024159001122, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.4.2015).

5. Verifica-se que a idade de 47 (quarenta e sete) anos do agravado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e localizado na Diretoria de Saúde da PMEES.

6
. O Edital PMEES nº. 4/2022, a
o traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde seguidas de planejamento, coordenação, administração e fiscalização
(item 1.7).

7
. Reforça-se que somente um dos subitens do edital (1.7.1 – alínea “k”) prevê a possibilidade de que os Oficiais da Área da Saúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, mas consigna expressamente que apenas ocorrerá em situações excepcionais, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública, permanecendo as atividades rotineiras destinadas
as funções próprias dos profissionais de saúde ou de natureza administrativa de comando.

8.
Enquanto que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2012, estabelece atribuições dos cargos de Praças Auxiliares da Saúde (QPMP-S), atualmente exercido pelo agravado, como funções operacionais "de apoio técnico e atendimento à saúde, tais como execução de atividades técnicas de assistência médica, odontológica, farmacêutica e bioquímica; assistência ao paciente e [...] elaboração de registros e relatórios técnicos", dentre outras atividades (art. 5º, incisos I, II e VI).

9. Verifica-se que, uma vez logrando êxito na demanda de origem, bem como sendo aprovado ao final do referido certame, o agravado não exercerá atividade de maior intensidade física do que aquela atualmente desempenhada no posto de 2º Sargento (QPMP-S) da PMEES, a qual vem exercendo regularmente.

10.
constata-se que agiu com acerto o julgador singular, ao deferir o pedido liminar para garantir ao autor, ora agravado, a inscrição no certame para o cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), a fim de que possa continuar nas demais fases do concurso público até o julgamento de mérito do r. mandado de segurança, conforme a jurisprudência majoritária deste e. TJES (AI 5006947-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 21.3.2023 e AC 00415406920148080024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe: 24.6.2019).

11.
Reitera-se o entendimento sumulado pelo e. Supremo Tribunal Federal de apenas admitir o limite de idade para inscrição em concurso público em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula nº. 683/STF), não havendo que se vincular ao indeferimento de inscrição o argumento de que o candidato, ora agravado, por já integrar a PMEES, permanecerá no cargo em período inferior que os concorrentes mais jovens, diante do tempo de serviço cumprido na Corporação.

12. Os Tribunais Pátrios tem ressalvado que a limitação etária para fins de inscrição em concurso público somente deve ser admitida se guardar pertinência com as funções desempenhadas pelo cargo postulado (TJMG, AC 10000170419600002 MG, Rel. Des. Renato Dresch, Quarta Câmara Cível, DJe: 23.4.2018 e TJRS, ADI 70080253966, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Órgão Especial, DJe: 6.6.2019).

13.
Ressalta-se que a hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz, sendo no caso de profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, existe remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

14. O cargo almejado pelo agravado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, de modo que reputa-se a limitação etária fixada pela lei e pelo edital violam tanto o princípio implícito da razoabilidade, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal.

15. Conclui-se que, na origem, foi atendido o requisito da probabilidade do direito vindicado para autorizar o deferimento do pleito liminar, a fim de suspender o ato administrativo que eliminou o agravado do referido certame até a cognição exauriente do mandado de segurança em questão.

16
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006972-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REGINALDO MENDES DOS SANTOS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PÚBLICO – OFICIAL ENFERMEIRO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA – LIMITE ETÁRIO – ATRIBUIÇÕES QUE NÃO SE RELACIONAM COM O POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 683 DO STF – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O recurso interposto c
inge-se em apreciar a legalidade do ato administrativo, que foi suspenso pela decisão interlocutória impugnada, por ter eliminado o candidato do certame por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição do mencionado concurso público.

2
. Registra-se o entendimento sumulado do e. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula nº. 683/STF).

3
. Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada esteja amparada no artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Enfermeiro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

4
. Este Egrégio Sodalício possui marcante julgado em que afasta a aplicação do referido dispositivo pelo mesmo afrontar a Súmula nº. 683/STF e violar os artigos 7º, inciso XXX, e 39, §3º, ambos da Constituição Federal
(
AI 024159001122, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.4.2015).

5
. Verifica-se que a idade de 47 (quarenta e sete) anos do agravado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e localizado na Diretoria de Saúde da PMEES.

6
. O Edital PMEES nº. 4/2022, a
o traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde seguidas de planejamento, coordenação, administração e fiscalização
(item 1.7).

7
. Reforça-se que somente um dos subitens do edital (1.7.1 – alínea “k”) prevê a possibilidade de que os Oficiais da Área da Saúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, mas consigna expressamente que apenas ocorrerá em situações excepcionais, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública, permanecendo as atividades rotineiras destinadas
as funções próprias dos profissionais de saúde ou de natureza administrativa de comando.

8
.
A Lei Complementar Estadual nº. 667/2012, estabelece atribuições dos cargos de Praças Auxiliares da Saúde (QPMP-S), atualmente exercido pelo agravado, como funções operacionais "de apoio técnico e atendimento à saúde, tais como execução de atividades técnicas de assistência médica, odontológica, farmacêutica e bioquímica; assistência ao paciente e [...] elaboração de registros e relatórios técnicos", dentre outras atividades (art. 5º, incisos I, II e VI).

9
. Verifica-se que, uma vez logrando êxito na demanda de origem, bem como sendo aprovado ao final do referido certame, o agravado não exercerá atividade de maior intensidade física do que aquela atualmente desempenhada no posto de 2º Sargento (QPMP-S) da PMEES, a qual vem exercendo regularmente.

10
. C
onstata-se que agiu com acerto o julgador singular, ao deferir o pedido liminar para garantir ao autor, ora agravado, a inscrição no certame para o cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), a fim de que possa continuar nas demais fases do concurso público até o julgamento de mérito do r. mandado de segurança, conforme a jurisprudência majoritária deste e. TJES (AI 5006947-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 21.3.2023 e AC 00415406920148080024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe: 24.6.2019).

11
.
Reitera-se o entendimento sumulado pelo e. Supremo Tribunal Federal de apenas admitir o limite de idade para inscrição em concurso público em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula nº. 683/STF), não havendo que se vincular ao indeferimento de inscrição o argumento de que o candidato, ora agravado, por já integrar a PMEES, permanecerá no cargo em período inferior que os concorrentes mais jovens, diante do tempo de serviço cumprido na Corporação.

12
. Os Tribunais Pátrios tem ressalvado que a limitação etária para fins de inscrição em concurso público somente deve ser admitida se guardar pertinência com as funções desempenhadas pelo cargo postulado (TJMG, AC 10000170419600002 MG, Rel. Des. Renato Dresch, Quarta Câmara Cível, DJe: 23.4.2018 e TJRS, ADI 70080253966, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Órgão Especial, DJe: 6.6.2019).

13
.
Ressalta-se que a hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz, sendo no caso de profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, existe remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

14
. O cargo almejado pelo agravado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, de modo que reputa-se a limitação etária fixada pela lei e pelo edital violam tanto o princípio implícito da razoabilidade, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal.

15
. Conclui-se que, na origem, foi atendido o requisito da probabilidade do direito vindicado para autorizar o deferimento do pleito liminar, a fim de suspender o ato administrativo que eliminou o agravado do referido certame até a cognição exauriente do mandado de segurança em questão.

16
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
REGINALDO MENDES DOS SANTOS
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração do agravado na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Nas razões recursais, o agravante narra que foi aberto concurso público para provimento de 57 (cinquenta e sete) vagas do cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Oficiais Dentistas (QOD), Oficiais Enfermeiros (QOE), Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos (QOFB) e Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Esclarece que o referido edital estabeleceu que a segunda etapa consistirá na aferição de idade e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares estaduais.

Afirma que na carreira de Oficial da PMEES (2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel), as quais interessa ao caso concreto, era exigida, no passado, a idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos no ato da inscrição, conforme artigo 9º da Lei Estadual nº. 3.196/78, sendo que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2012 alterou o mencionado artigo para aumentar o limite de idade para 28 (vinte e oito) anos.

Argumenta que o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade na data da inscrição do certame foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Enfermeiro (QOE).

Alega que o agravado, na data da inscrição no certame, contava com mais de 47 (quarenta e sete) anos de idade (Dt. Nasc: 12.7.1975 – ID 15859313) e o fato de já pertencer à Corporação não autoriza a postular medida vedada pela legislação.

Aduz que a jurisprudência está pacificada no sentido da possibilidade de ser exigido limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, somando-se o pronunciamento do Ministério Público Estadual no procedimento administrativo nº. 2018.0025.4125-93.

Sustenta que a exigência editalícia guarda pertinência com as atribuições do cargo de Oficial da PMEES, por este integrar as forças auxiliares e reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º, da CF).

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja restabelecido o ato administrativo que eliminou o candidato do certame por não preencher os requisitos editalícios e legais inerentes ao cargo almejado.

O eminente Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu o pleito liminar, sob argumento de que “
os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório
”.

Sem contrarrazões pela parte agravada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou a inexistência de interesse para intervenção ministerial na demanda.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
REGINALDO MENDES DOS SANTOS
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração do agravado na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Nas razões recursais, o agravante narra que foi aberto concurso público para provimento de 57 (cinquenta e sete) vagas do cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Oficiais Dentistas (QOD), Oficiais Enfermeiros (QOE), Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos (QOFB) e Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Esclarece que o referido edital estabeleceu que a segunda etapa consistirá na aferição de idade e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares estaduais.

Afirma que na carreira de Oficial da PMEES (2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel), as quais interessa ao caso concreto, era exigida, no passado, a idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos no ato da inscrição, conforme artigo 9º da Lei Estadual nº. 3.196/78, sendo que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2012 alterou o mencionado artigo para aumentar o limite de idade para 28 (vinte e oito) anos.

Argumenta que o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade na data da inscrição do certame foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Enfermeiro (QOE).

Alega que o agravado, na data da inscrição no certame, contava com mais de 47 (quarenta e sete) anos de idade (Dt. Nasc: 12.7.1975 – ID 15859313) e o fato de já pertencer à Corporação não autoriza a postular medida vedada pela legislação, bem como demonstra que o mesmo permanecerá por menos tempo no cargo que os demais candidatos que obedeceram a referida idade imposta pelo edital.

Aduz que a jurisprudência está pacificada no sentido da possibilidade de ser exigido limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, somando-se o pronunciamento do Ministério Público Estadual no procedimento administrativo nº. 2018.0025.4125-93 que ratificou a constitucionalidade da exigência etária em discussão.

Sustenta que a exigência editalícia guarda pertinência com as atribuições do cargo de Oficial da PMEES, por este integrar as forças auxiliares e reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º, da CF).

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja restabelecido o ato administrativo que eliminou o candidato do certame por não preencher os requisitos editalícios e legais inerentes ao cargo almejado.

O eminente Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu o pleito liminar, sob argumento de que “os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório”.

Sem contrarrazões pela parte agravada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou a inexistência de interesse para intervenção ministerial na demanda.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se em apreciar a legalidade do ato administrativo imputado ao Comandante Geral da PMEES, suspenso pela decisão interlocutória impugnada, que eliminou o candidato, ora agravado, do certame por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição do mencionado concurso público.

Pois bem.

De plano, registra-se o entendimento sumulado do e. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula nº. 683/STF).

Na presente hipótese, conquanto a previsão editalícia impugnada (itens 1.10.1, alínea “t”, e 2.1.41, do Edital PMEES nº. 4/20222) esteja amparada no artigo 10, da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/19783, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº. 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficiais da Área da Saúde, no presente caso o posto de Oficial Enfermeiro (QOE), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar estadual, como o policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca da tese recursal de que o Ministério Público Estadual, ao se pronunciar nos autos do Procedimento Administrativo nº. 2018.0025.4125-93, reforçou a constitucionalidade do referido artigo 10 da Lei nº 3.196/78, este Egrégio Sodalício possui paradigmático precedente em que afasta a aplicação do referido dispositivo pelo mesmo afrontar a Súmula nº. 683/STF e violar os artigos 7º, inciso XXX, e 39, §3º, ambos da Constituição Federal:

[...] 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea “t”, do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem “na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública”, mas consigna que tal somente se dará “em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública”. 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a parte final do dispositivo, que determinou ao agravante que, em caso de aprovação, seja a agravada classificada de acordo com as regras descritas no edital, haja vista que, em tal hipótese, deverá a Administração Pública limitar-se a proceder a reserva de vaga, até o desfecho do mandado de segurança em curso na origem. [...]. (AI 024159001122, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.4.2015 - destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que a idade de 47 (quarenta e sete) anos do agravado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e encontra-se localizado na Diretoria de Saúde da PMEES.

A propósito, o item 1.7 do referido edital, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde seguidas de planejamento, coordenação, administração e fiscalização, tais como:

[...] As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo; h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas;

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES. [...].

Somente um dos subitens (1.7 – alínea “k”) prevê a possibilidade de que os Oficiais da Área da Saúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, mas consigna expressamente que apenas ocorrerá em situações excepcionais, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública.

Enquanto que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2012, estabelece atribuições dos cargos de Praças Auxiliares da Saúde (QPMP-S), atualmente exercido pelo agravado, como funções operacionais "de apoio técnico e atendimento à saúde, tais como execução de atividades técnicas de assistência médica, odontológica, farmacêutica e bioquímica; assistência ao paciente e [...] elaboração de registros e relatórios técnicos", dentre outras atividades (art. 5º, incisos I, II e VI).

Verifica-se que, uma vez logrando êxito na demanda de origem, bem como sendo aprovado ao final do referido certame, o agravado não exercerá atividade de maior intensidade física do que aquela atualmente desempenhada no posto de 2º Sargento (QPMP-S) da PMEES, a qual vem exercendo regularmente.

Acrescente-se que no referido certame os candidatos também serão submetidos ao Teste de Aptidão Física, situação que aferirá o vigor físico para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo, conforme Edital PMEES nº. 4/2022.

Por tais motivos, constata-se que agiu com acerto o julgador singular, ao deferir o pedido liminar para garantir ao autor, ora agravado, a inscrição no certame para o cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), a fim de que possa continuar nas demais fases do concurso público até o julgamento de mérito do r. mandado de segurança, conforme a jurisprudência majoritária deste e. TJES:

[...] 1 – O agravado se inscreveu para concorrer a vaga de 1º Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico (QOFB) no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), tendo sido classificado nas etapas da prova objetiva e discursiva. Porém, foi eliminado na etapa subsequente de aferição de idade, o que o impediu de prosseguir no certame. 2 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que fundada em Lei, e que se refira à função na qual seja razoável tal limitação. (STF; RE-AgR 595.893; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 10/06/2014; DJE 01/07/2014; Pág. 65). 3 - A realização de policiamento ostensivo pelos militares da área da saúde somente se dará em regime de exceção, ou seja, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, não sendo tal atribuição típica de suas funções de modo a justificar o critério etário definido pelo edital. 4 - Recurso desprovido. [...]. (AI 5000852-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Conv. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, DJe: 24.5.2023).

[...] 1 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que fundada em Lei, e que se refira à função na qual seja razoável tal limitação. 2 - Não obstante a regra editalícia impugnada encontre amparo legal no art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, uma vez que os Oficiais da Saúde somente atuarão em situações relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública – cujas atribuições exigem do servidor vigor físico – em hipóteses excepcionais, consoante destacado na própria legislação que dispõe sobre a carreira. 3 - A realização de policiamento ostensivo pelos militares da área da saúde somente se dará em regime de exceção, ou seja, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, não sendo tal atribuição típica de suas funções de modo a justificar o critério etário definido pelo edital. 4 - O fato de o curso de graduação em odontologia possuir duração de 05 (cinco) anos não pode ser utilizado para justificar tal limitação, mormente porque não há limite de idade para ingresso de aluno no referido curso. 5 – Recurso improvido. Agravo interno prejudicado. [...]. (AI 5006947-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 21.3.2023).

[...] I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. [...]. (AC 00415406920148080024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe: 24.6.2019).

Reitera-se o entendimento sumulado pelo e. Supremo Tribunal Federal de apenas admitir o limite de idade para inscrição em concurso público em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (STF, ARE: 809533/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe: 13.6.2014), não havendo que se vincular ao indeferimento de inscrição o argumento de que o candidato, ora agravado, por já integrar a PMEES, permanecerá no cargo em período inferior que os concorrentes mais jovens, diante do tempo de serviço cumprido na Corporação.

Em concordância com esse entendimento sumulado do e. STF, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem ressalvado que a limitação etária para fins de inscrição em concurso público somente deve ser admitida se guardar pertinência com as funções desempenhadas pelo cargo postulado. Vejamos:

[...] 1 - A Constituição Federal consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público ( CF, art. 37); 2 - Salvo atividades especiais que exijam condições físicas diferenciadas, não tem amparo constitucional impor restrições de acesso a cargo público em razão da idade sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e a vedação de discriminação; 3 - O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade; 4 - De acordo com precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ, a exigência de idade máxima para ingresso nos quadros da saúde da Polícia Militar não se mostra razoável ou proporcional, por não guardar relação com as funções desempenhadas. [...]. (TJMG, AC 10000170419600002 MG, Rel. Des. Renato Dresch, Quarta Câmara Cível, DJe: 23.4.2018 - destaquei).

[...] 1. Padece de inconstitucionalidade as disposições impondo limites etários fixadas nas leis municipais de São Sebastião do Caí em desacordo com as Constituições Federal e Estadual. A restrição de acesso a cargos públicos a partir da idade somente se justifica uma vez prevista em lei e havendo a devida ponderação da necessidade tendo em conta o grau de esforço físico-mental a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo ou função. 2. E, em nenhum dos cargos destacados, há situação excepcional hábil a justificar os limites etários questionados. Na verdade, numa leitura geral de todos os cargos indicados no Anexo I da Lei Municipal nº 2.600/2004, percebe-se que, afora aqueles que evidentemente exigem esforço físico para o desempenho da atividade e que não foram questionados (como pedreiro e operador de máquinas), para todos os demais, foi simplesmente imposta uma restrição etária sem que, na descrição das atividades de cada cargo, houvesse a indicação de sua real necessidade, ou seja, a razão por que imposta tal limitação etária. Aos cargos de Agente Administrativo, Motorista, Oficial Administrativo, Professor, Técnico em Contabilidade, Telefonista, Tesoureiro e Técnico de Enfermagem, cargos técnicos ou burocráticos que não exigem, para o desempenho das atribuições pertinentes, efetivo vigor físico, idade máxima de 45 anos. Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, idade máxima de 50 anos; para os de Bioquímico, Enfermeiro, Engenheiro-Agrônomo, Médico, Odontólogo e Veterinário, o limite de 45 anos, atividades essas todas de caráter intelectual, inexistindo qualquer motivação razoável para a imposição de limite etário. Tampouco se visualiza a necessidade de imposição de idade mínima de 23 anos para os cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Odonto-Pediatra e Psicólogo; de 21 anos, para o de Biomédico; e de 18 anos, para Contador, Nutricionista, Pedagogo, Biólogo, Terapeuta Ocupacional, Bibliotecário e Controlador Interno, pois, para todos eles, exige-se, como requisito, nível superior. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS, ADI 70080253966 (Nº CNJ: 0390608-34.2018.8.21.7000), Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Órgão Especial, DJe: 6.6.2019 - destaquei).

[...] Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Inscrição em concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente Médico PM Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar - Limite de idade imposto pelo Edital - Requisito discriminatório, tendo em vista as atribuições do cargo - Ofensa a os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Inteligência da Súmula 683 do STF Precedentes - Reexame necessário não acolhido. [...]. (TJSP; RN 1018977-68.2017.8.26.0053, Rel. Des. Antônio Celso Faria; 8ª Câmara de Direito Público, DJe: 29.11.2018).

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRIGADA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. MÉDICO. A limitação etária imposta para inscrição em concurso público deve obedecer ao princípio da razoabilidade lógica e justificativa racional, atendendo a natureza das funções. O cargo almejado pela agravante relacionado à área da saúde (Médico) exige formação específica, mas não reclama, a princípio, vigor físico (como ocorre, em relação ao cargo de Soldado), na medida em que as atribuições a ser desempenhadas por esses servidores não são aquelas típicas do serviço militar. Dessa forma, não se revela razoável que a idade máxima de 29 anos se constitua requisito indispensável em razão da natureza e das atribuições do cargo almejado pela recorrente (Capitão Médico). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. [...]. (TJRS, AI 70060676392, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Francesco Conti, DJe: 26.11.2014).

Ressalta-se que a hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a uma maior probabilidade de convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF4.

No presente caso, os profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação do ora agravado, a qual concorre ao cargo de Oficial Enfermeiro da PMEES, possuem remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

Assim, considerando que o cargo almejado pelo impetrante/agravado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando tanto o princípio implícito da razoabilidade5, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX (“proibição de diferença de [...] de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”) c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal (“podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”).

Conclui-se que, na origem, foram atendidos os requisitos para autorizar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC6), a fim de suspender o ato administrativo impugnado, que eliminou o agravado do referido certame, até a cognição exauriente do mandado de segurança em questão.

Firme nas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo na íntegra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que autorizou a inscrição do agravado no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

É como voto.

1 [...] 1.10.1 [...] t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários; [...].

2.1.4 Após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, o candidato interessado em inscrever-se para o presente certame deverá: [...] a.3) Os candidatos que concorrerão para os Quadros de Farmacêutico/Bioquímico (QOFB), Dentistas(QOD), Médicos Veterinários(QOMV) e Graduados em Enfermagem(QOE) deverão possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, ter no mínimo 18 anos de idade na data de nomeação para o cargo e, no máximo de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará deste impedimento; [...].

2 Link EDITAL:

https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Concursos/OFICIAIS_2022_SAUDE/18%20EDITAL%20DE%20EBERTURA%20COM%20TERMOS%20RETIFICADOS.pdf

3 [...] [...] Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014). [...]. (destaquei). [...].

4 Confira-se: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7615/1/ART_CARVALHO_TAVARES_CFO.pdf

5 [...] Ser razoável é uma exigência inerente ao exercício de qualquer função pública. Sob a vigência do Estado de Direito não se pode admitir a utilização de prerrogativas públicas sem moderação e racionalidade. [...] No Direito Administrativo, o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Não basta atender à finalidade pública predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se de exigência implícita na legalidade. Comportamentos imoderados, abusivos, irracionais, desequilibrados, inadequados, desmedidos, incoerentes, desarrazoados ou inaceitáveis à luz do bom-senso não são compatíveis com o interesse público, pois geram a possibilidade de invalidação judicial ou administrativa do ato deles resultante. [...]. (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

6 [...] “Probabilidade de provimento do recurso é a aparência de razão do agravante, o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente quando o agravante demonstrar que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito” (NEVES, Daniel Amorim. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 7.ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. p. 1855). [...].

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Relembro tratar-se os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
REGINALDO MENDES DOS SANTOS
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração do agravado na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

O e. Desembargador relator
Sérgio Ricardo de Souza
proferiu voto
no sentido de
negar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo na íntegra a decisão que autorizou a inscrição do agravado no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão
dos fatos e adianto que
inaugurarei divergência.

D
iscute-
se nos autos
a
legalidade do ato administrativo imputado ao Comandante Geral da PMES, suspenso pela decisão
agravada
, que eliminou o candidato do certame por possuir idade superior ao máximo, previsto
em lei,
na data da inscrição do mencionado concurso público.

Não obstante as razões expostas pela decisão agravada é cediço que os tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que
essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. LEI POSTERIOR AO CERTAME. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame
[...]. (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES - LIMITE ETÁRIO MÁXIMO - 28 ANOS - COMPATIBILIDADE COM O CARGO - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ – SÚMULA 23 TJES - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DA FIXAÇÃO DE MULTA - RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Sobre o tema, o c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3. É incontestável a existência de previsão legal neste sentido, consoante se dessume do art. 10, caput, da Lei n.º 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 667/2012, bem como a existência de previsão editalícia (item 4.1, alínea ‘n’, fls. 25), ambas impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição [...].
6. Recurso improvido. (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 024130215080, Relator Substituto: Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Cível, J 14/03/2017, DJ 22/03/2017).

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores assentou que
“é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

O limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade, na data da inscrição do certame, foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Enfermeiro (QOE).

Nesse contexto e malgrado a previsão editalícia acerca da limitação etária a ser comprovada no ato da inscrição, destaco que a LC nº 667/12 prevê a mesma exigência, conforme se infere de seu artigo 10
, in verbis
:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 667/2012 com acréscimo de incisos) (sem grifos e destaques no original).

In casu,
não vislumbro desproporcionalidade na exigência do limite etário.

Nestes termos, ao se inscrever para o certame em questão o agravado já contava com 47 anos de idade, ou seja, já havia ultrapassado a idade limite exigida.

Com efeito, entendo que a desclassificação do ora agravado foi devidamente motivada e atendeu aos requisitos editalícios e legislativos.

Destaco, ainda, que a referida imposição foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontravam na mesma condição que a do recorrido, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia.

Portanto, firme nas razões expostas
e pedindo vênia ao e. Relator, inauguro divergência para

dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Em razão da divergência, embora tenha em outros pronunciamentos já formado juízo seguro de que matérias dessa natureza envolvendo atividades não relacionadas propriamente às atividades da força, não haveria óbice à permanência do candidato no certame público.

De qualquer sorte, a Desembargadora Débora traz fundamentos no voto a respeito de que, neste caso concreto, essa questão estaria delimitada em contexto de lei. Até para formar um juízo mais seguro quanto a essa particularidade específica, eu respeitosamente peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por REGINALDO MENDES DOS SANTOS, cujo decisum deferiu o pedido liminar para determinar que seja autorizada a participação do Impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA negou provimento ao Recurso, sob o fundamento de “que o cargo almejado pelo impetrante/agravado não demanda o desempenho de atividades militares típicas”, eis que são Profissionais da Área da Saúde.

A Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA inaugurou divergência e conferiu provimento ao Recurso, por compreender que “os tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame” (grifo original), o que se observaria no caso em apreço.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar, de início, que se encontra cristalizada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Desta feita, extrai-se de precedentes daquela Corte Constitucional que “conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)” (STF - AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

Com alicerce no destacado entendimento, o Excelso Supremo Tribunal Federal vem ratificando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar, in litteris:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF - ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

Em igual sentido, destacam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, in litteris:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça.

II. Recurso conhecido e desprovido.

III. Remessa Necessária desprovida.

(TJ-ES - APL: 00415406920148080024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. CRITÉRIO ETÁRIO. APLICÁVEL A TODOS OS CANDIDATOS. ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o encerramento do concurso público não ocasiona a perda do objeto da ação mandamental, na qual é discutida suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 2. Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais. 3 . Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010705, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196⁄1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM.

1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública.

2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade.

3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição”.

4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público.

5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido.

6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade.

7) O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública".

8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça.

9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias.

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)”

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso do Impetrante, que se inscreveu para o cargo de Oficial Enfermeiro, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

Nesse passo, a interpretação da norma legal supracitada é a de que é aplicável somente aos cargos da Polícia Militado do Estado do Espírito Santo que possuam atribuições relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico.

Ressalto que de acordo com o Excelso Supremo Tribunal Federal, "é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da CF/1988, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF/1988. (STF - Rcl 12.122 AgR, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 19-6-2013, DJE 211 de 24-10-2013).

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que autorizou a participação da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Enfermeiro.

Isto posto, data maxima venia, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão combatida.

É como voto, respeitosamente.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006972-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REGINALDO MENDES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
c
ontra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
REGINALDO MENDES DOS SANTOS
, de
feriu a medida liminar para determinar a reintegração do agravado na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Nas razões recursais,
o agravante narra
que foi aberto concurso público para provimento de 57 (
cinquenta e sete) vagas do cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Oficiais Dentistas (QOD), Oficiais Enfermeiros (QOE), Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos (QOFB) e Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Esclarece que o referido edital estabeleceu que a segunda etapa consistirá na aferição de idade e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares estaduais.

Afirma que na
carreira de Oficial da PMEES (2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel), as quais interessa ao caso concreto, era exigida, no passado, a idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos no ato da
inscrição
, conforme artigo 9º da Lei Estadual nº. 3.196/78, sendo que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2012 alterou o mencionado artigo para aumentar o limite de idade para 28 (vinte e oito) anos.

Argumenta que o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade na data da inscrição do certame foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial
Enfermeiro
(QO
E
).

Alega que o agravado, na data da inscrição no certame, contava com mais de 47 (quarenta e sete) anos de idade (Dt. Nasc: 12.7.1975 – ID 15859313) e o fato de já pertencer à Corporação não autoriza a postular medida vedada pela legislação, bem como demonstra que o mesmo permanecerá por menos tempo no cargo que os demais candidatos que obedeceram a referida idade imposta pelo edital.

Aduz que a jurisprudência está pacificada no sentido da possibilidade de ser exigido limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, somando-se o pronunciamento do Ministério Público Estadual no procedimento administrativo nº. 2018.0025.4125-93 que ratificou a constitucionalidade da exigência etária em discussão.

Sustenta que a exigência editalícia guarda pertinência com as atribuições do cargo de Oficial da PMEES, por este integrar as forças auxiliares e reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º, da CF).

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja restabelecido o ato administrativo que eliminou o candidato do certame por não preencher os requisitos editalícios e legais inerentes ao cargo almejado.

O eminente Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu o pleito liminar, sob argumento de que “
os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório
”.

Sem contrarrazões
pela parte agravada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou a inexistência de interesse para intervenção ministerial na demanda
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se em apreciar a
legalidade do ato administrativo imputado ao Comandante Geral da PMEES,
suspenso pela
decisão interlocutória
impugnada
, que
eliminou o candidato, ora agravado,
do certame por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição do mencionado concurso público.

Pois bem.

De plano, registra-se o entendimento sumulado do e.
Supremo Tribunal Federal
no sentido de que “
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
” (
Súmula nº. 683/STF
)
.

Na presente hipótese, conquanto a previsão editalícia impugnada (
itens
1.10.1, alínea “t”, e 2.1.4
1
, do
Edital PMEES nº. 4/2022
2
) esteja amparada no artigo 10, da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978
3
, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº. 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficia
is

da Área da Saúde, no presente caso o posto de Oficial Enfermeiro (QOE),
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos,
não se revela razoável
, uma vez que as atribuições do cargo
não se confundem com aquelas típicas do serviço militar estadual
,
como o
policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca da tese recursal de que o Ministério Público Estadual, ao se pronunciar nos autos do
Procedimento Administrativo nº. 2018.0025.4125-93, reforçou
a constitucionalidade do referido artigo 10 da Lei nº 3.196/78, este
Egrégio Sodalício possui paradigmático precedente em que
afasta a aplicação do
referido dispositivo
pelo mesmo afrontar a Súmula nº. 683/STF e violar os artigos
7º, inciso XXX, e
39, §3º, ambos da Constituição Federal
:

[...] 1
)
Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade.
3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea “t”, do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade
.
7) O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem “na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública”, mas consigna que tal somente se dará “em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública”. 8)
Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a parte final do dispositivo, que determinou ao agravante que, em caso de aprovação, seja a agravada classificada de acordo com as regras descritas no edital, haja vista que, em tal hipótese, deverá a Administração Pública limitar-se a proceder a reserva de vaga, até o desfecho do mandado de segurança em curso na origem.

[...].
(AI 024159001122, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.4.2015 -
destaquei
).

No caso dos autos, verifica-se que
a idade de 47 (quarenta e sete) anos do agravado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de
Oficial Enfermeiro (QOE)
, especialmente porque se trata de
um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde
desde
28.12.1995
, ocupando atualmente o posto de
2º Sargento (QPMP-S)
e encontra-se localizado na Diretoria de Saúde da PMEES.

A propósito, o
item 1.7 do referido edital, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde seguidas de planejamento, coordenação, administração e fiscalização, tais como:

[...] As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo; h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas;

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES. [...].

Somente um dos subitens (1.7 – alínea “k”) prevê a possibilidade de que os
O
ficiais da
Á
rea da
S
aúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública,
mas consigna expressamente que apenas ocorrerá em situações excepcionais, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública
.

Enquanto que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2012, estabelece atribuições dos cargos de Praças Auxiliares da Saúde (QPMP-S), atualmente exercido pelo agravado, como funções operacionais "
de apoio técnico e atendimento à saúde, tais como execução de atividades técnicas de assistência médica, odontológica, farmacêutica e bioquímica; assistência ao paciente e [...] elaboração de registros e relatórios técnicos
", dentre outras atividades (art. 5º, incisos I, II e VI).

Verifica-se que, uma vez logrando êxito na demanda de origem, bem como sendo aprovado ao final do referido certame, o agravado não exercerá atividade de maior intensidade física do que aquela atualmente desempenhada no posto de 2º Sargento (QPMP-S) da PMEES, a qual vem exercendo regularmente.

Acrescente-se que no referido certame os candidatos também serão submetidos ao
Teste de Aptidão Física, situação que aferirá o vigor físico para o desempenho
excepcional
das atividades de policiamento ostensivo, conforme
Edital PMEES nº. 4/2022
.

Por tais motivos, constata-se que agiu com acerto o julgador singular, ao deferir o pedido liminar para garantir ao autor, ora agravado, a inscrição no certame para o cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), a fim de que possa continuar nas demais fases do concurso público até o julgamento de mérito do r. mandado de segurança, conforme a jurisprudência majoritária deste e. TJES:

[...] 1 –
O agravado se inscreveu para concorrer a vaga de 1º Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico (QOFB) no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), tendo sido classificado nas etapas da prova objetiva e discursiva. Porém, foi eliminado na etapa subsequente de aferição de idade, o que o impediu de prosseguir no certame.
2 –
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que fundada em Lei, e que se refira à função na qual seja razoável tal limitação. (
STF; RE-AgR 595.893; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 10/06/2014; DJE 01/07/2014; Pág. 65).
3 -
A
realização de policiamento ostensivo pelos militares da área da saúde somente se dará em regime de exceção, ou seja, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, não sendo tal atribuição típica de suas funções de modo a justificar o critério etário definido pelo edital.
4 -
Recurso desprovido. [...]. (
AI 5000852-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Conv. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, DJe: 24.5.2023
).

[...] 1 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que fundada em Lei, e que se refira à função na qual seja razoável tal limitação. 2 - Não obstante a regra editalícia impugnada encontre amparo legal no art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, uma vez que os Oficiais da Saúde somente atuarão em situações relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública – cujas atribuições exigem do servidor vigor físico – em hipóteses excepcionais, consoante destacado na própria legislação que dispõe sobre a carreira. 3 - A realização de policiamento ostensivo pelos militares da área da saúde somente se dará em regime de exceção, ou seja, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, não sendo tal atribuição típica de suas funções de modo a justificar o critério etário definido pelo edital. 4 - O fato de o curso de graduação em odontologia possuir duração de 05 (cinco) anos não pode ser utilizado para justificar tal limitação, mormente porque não há limite de idade para ingresso de aluno no referido curso. 5 – Recurso improvido. Agravo interno prejudicado. [...]. (AI 5006947-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 21.3.2023).

[...] I.
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. [...]. (
AC
00415406920148080024,
Rel.
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda C
â
mara Cível,
DJe
: 24.6.2019).

Reitera-se
o entendimento sumulado pelo e.
Supremo Tribunal Federal
de apenas admitir
o limite de idade para inscrição em concurso público em razã
o
da
natureza das atribuições
do cargo a ser preenchido
(STF, ARE: 809533/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe: 13.6.2014)
, não havendo que se
vincular ao indeferimento de inscrição o argumento de que o candidato, ora agravado,
por já integrar a PMEES,
permanecerá no cargo em período inferior que
os concorrentes mais jovens, diante do tempo de serviço cumprido na Corporação
.

Em concordância com esse entendimento sumulado do e. STF,
a jurisprudência dos Tribunais Pátrios
tem ressalvado que a limitação etária para fins de inscrição em concurso público somente deve ser admitida se guardar pertinência com as funções desempenhadas pelo cargo postulado.
Vejamos:

[...] 1 - A Constituição Federal consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público ( CF, art. 37); 2 -
Salvo atividades especiais que exijam condições físicas diferenciadas, não tem amparo constitucional impor restrições de acesso a cargo público em razão da idade sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e a vedação de discriminação
;
3 - O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade;
4 - De acordo com precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ, a exigência de idade máxima para ingresso nos quadros da saúde da Polícia Militar não se mostra razoável ou proporcional, por não guardar relação com as funções desempenhadas
.
[...]. (
TJMG
, AC 10000170419600002 MG,
Rel. Des.
Renato Dresch, Quarta Câmara Cível,
DJe:
23.4.2018 - destaquei).

[...] 1. Padece de inconstitucionalidade as disposições impondo limites etários fixadas nas leis municipais de São Sebastião do Caí em desacordo com as Constituições Federal e Estadual.
A restrição de acesso a cargos públicos a partir da idade somente se justifica uma vez prevista em lei e havendo a devida ponderação da necessidade tendo em conta o grau de esforço físico-mental a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo ou função
.
2. E, em nenhum dos cargos destacados, há situação excepcional hábil a justificar os limites etários questionados. Na verdade, numa leitura geral de todos os cargos indicados no Anexo I da Lei Municipal nº 2.600/2004, percebe-se que, afora aqueles que evidentemente exigem esforço físico para o desempenho da atividade e que não foram questionados (como pedreiro e operador de máquinas), para todos os demais, foi simplesmente imposta uma restrição etária sem que, na descrição das atividades de cada cargo, houvesse a indicação de sua real necessidade, ou seja, a razão por que imposta tal limitação etária. Aos cargos de Agente Administrativo, Motorista, Oficial Administrativo, Professor, Técnico em Contabilidade, Telefonista, Tesoureiro e Técnico de Enfermagem, cargos técnicos ou burocráticos que não exigem, para o desempenho das atribuições pertinentes, efetivo vigor físico, idade máxima de 45 anos. Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, idade máxima de 50 anos; para os de Bioquímico, Enfermeiro, Engenheiro-Agrônomo, Médico, Odontólogo e Veterinário, o limite de 45 anos, atividades essas todas de caráter intelectual, inexistindo qualquer motivação razoável para a imposição de limite etário. Tampouco se visualiza a necessidade de imposição de idade mínima de 23 anos para os cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Odonto-Pediatra e Psicólogo; de 21 anos, para o de Biomédico; e de 18 anos, para Contador, Nutricionista, Pedagogo, Biólogo, Terapeuta Ocupacional, Bibliotecário e Controlador Interno, pois, para todos eles, exige-se, como requisito, nível superior. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (
TJRS
, ADI 70080253966 (Nº CNJ: 0390608-34.2018.8.21.7000), Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Órgão Especial, DJe: 6.6.2019 - destaquei).

[...] Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Inscrição em concurso público para provimento do cargo de 2º Tenente Médico PM Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar - Limite de idade imposto pelo Edital -
Requisito discriminatório, tendo em vista as atribuições do cargo - Ofensa a os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Inteligência da Súmula 683 do STF
Precedentes - Reexame necessário não acolhido. [...]. (
TJSP
; RN 1018977-68.2017.8.26.0053, Rel. Des. Antônio Celso Faria; 8ª Câmara de Direito Público, DJe: 29.11.2018).

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRIGADA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. MÉDICO. A limitação etária imposta para inscrição em concurso público deve obedecer ao princípio da razoabilidade lógica e justificativa racional, atendendo a natureza das funções. O cargo almejado pela agravante relacionado à área da saúde (Médico) exige formação específica, mas não reclama, a princípio, vigor físico (como ocorre, em relação ao cargo de Soldado), na medida em que as atribuições a ser desempenhadas por esses servidores não são aquelas típicas do serviço militar. Dessa forma, não se revela razoável que a idade máxima de 29 anos se constitua requisito indispensável em razão da natureza e das atribuições do cargo almejado pela recorrente (Capitão Médico). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. [...]. (
TJ
RS
,
AI 70060676392, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Francesco Conti, DJe: 26.11.2014).

Ressalta-se que a hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a uma maior probabilidade de convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF
4
.

No presente caso, os profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação do ora agravado, a qual concorre ao cargo de Oficial Enfermeiro da PMEES, possuem remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

Assim
, considerando que o cargo almejado pelo impetrante/
agravado
não
demanda
o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a
realidade
d
os membros das Polícias
Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em
missões ou empreitadas que exijam vigor físico
,
reputa-se
que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica
, violando tanto o princípio implícito da razoabilidade
5
, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX (“
proibição de diferença de
[...]
de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
”) c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal (“
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”).

Conclui-s
e
que, na origem, foram atendidos os requisitos
para autorizar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC
6
), a fim de suspender o ato administrativo impugnado, que eliminou o agravado
d
o referido certame, até a cognição exauriente do mandado de segurança em questão.

F
irme
nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto
pelo Estado do Espírito Santo
, mantendo na íntegra a decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2
ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que
autorizou
a inscrição do agravado no
concurso público destinado ao provimento
do cargo de
1º
Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

É como voto.

1
[...] 1.10.1 [...] t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários; [...].

2.1.4 Após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, o candidato interessado em inscrever-se para o presente certame deverá: [...] a.3) Os candidatos que concorrerão para os Quadros de Farmacêutico/Bioquímico (QOFB), Dentistas(QOD), Médicos Veterinários(QOMV) e Graduados em Enfermagem(QOE) deverão possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, ter no mínimo 18 anos de idade na data de nomeação para o cargo e, no máximo de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará deste impedimento; [...].

2
Link EDITAL:
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Concursos/OFICIAIS_2022_SAUDE/18%20EDITAL%20DE%20EBERTURA%20COM%20TERMOS%20RETIFICADOS.pdf

3
[...]
[...] Art. 10. Para a
participação
no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na
data da matrícula
no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos:

(Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).
[...]. (destaquei). [...].

4
Confira-se: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7615/1/ART_CARVALHO_TAVARES_CFO.pdf

5
[...] Ser razoável é uma exigência inerente ao exercício de qualquer função pública. Sob a vigência do Estado de Direito não se pode admitir a utilização de prerrogativas públicas sem moderação e racionalidade. [...] No Direito Administrativo, o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Não basta atender à finalidade pública predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se de exigência implícita na legalidade. Comportamentos imoderados, abusivos, irracionais, desequilibrados, inadequados, desmedidos, incoerentes, desarrazoados ou inaceitáveis à luz do bom-senso não são compatíveis com o interesse público, pois geram a possibilidade de invalidação judicial ou administrativa do ato deles resultante. [...]. (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

6
[...] “
P
robabilidade de provimento do recurso é a aparência de razão do agravante, o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente quando o agravante demonstrar que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito”
(NEVES, Daniel Amorim. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 7.ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. p. 1855). [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(VISTA)

Relembro tratar-se os autos
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
REGINALDO MENDES DOS SANTOS
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração do agravado na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

O e. Desembargador relator
Sérgio Ricardo de Souza
proferiu voto
no sentido de
negar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo na íntegra a decisão que autorizou a inscrição do agravado no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão
dos fatos e adianto que
inaugurarei divergência.

D
iscute-
se nos autos
a
legalidade do ato administrativo imputado ao Comandante Geral da PMES, suspenso pela decisão
agravada
, que eliminou o candidato do certame por possuir idade superior ao máximo, previsto
em lei,
na data da inscrição do mencionado concurso público.

Não obstante as razões expostas pela decisão agravada é cediço que os
tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que
essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. LEI POSTERIOR AO CERTAME. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame
[...]. (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES - LIMITE ETÁRIO MÁXIMO - 28 ANOS - COMPATIBILIDADE COM O CARGO - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ – SÚMULA 23 TJES - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DA FIXAÇÃO DE MULTA - RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Sobre o tema, o c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3. É incontestável a existência de previsão legal neste sentido, consoante se dessume do art. 10, caput, da Lei n.º 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 667/2012, bem como a existência de previsão editalícia (item 4.1, alínea ‘n’, fls. 25), ambas impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição [...].
6. Recurso improvido. (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 024130215080, Relator Substituto: Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Cível, J 14/03/2017, DJ 22/03/2017).

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores assentou que
“é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

O
limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade, na data da inscrição do certame, foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Enfermeiro (QOE).

Nesse contexto e malgrado a previsão editalícia acerca da limitação etária a ser comprovada no ato d inscrição, destaco que a LC nº 667/12 prevê a mesma exigência, conforme se infere de seu artigo 10
, in verbis
:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 667/2012 com acréscimo de incisos) (sem grifos e destaques no original).

In casu,

não vislumbro desproporcionalidade na exigência do limite etário.

Nestes termos, ao se inscrever para o certame em questão o agravado já contava com 47 anos de idade, ou seja, já havia ultrapassado a idade limite exigida.

Com efeito, entendo que a desclassificação do ora agravado foi devidamente motivada e atendeu aos requisitos editalícios e legislativos.

Destaco, ainda, que a referida imposição foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontravam na mesma condição que a do recorrido, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia.

Portanto, firme nas razões expostas
e pedindo vênia ao e. Relator, inauguro divergência para

dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por

REGINALDO MENDES DOS SANTOS,
cujo
decisum
deferiu o pedido liminar para determinar que seja autorizada a participação do Impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

negou provimento ao Recurso
, sob o fundamento de “
que o cargo almejado pelo impetrante/agravado não demanda o desempenho de atividades militares típicas
”,
eis que são Profissionais da Área da Saúde.

A
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

inaugurou divergência e conferiu provimento ao Recurso
, por compreender que “
os tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que
essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame”
(grifo original), o que se observaria no caso em apreço.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar, de início, que se encontra cristalizada na
Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a orientação de que “
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Desta feita, extrai-se de precedentes daquela
Corte Constitucional
que “
conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, o
limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido
. (...)
No caso,
as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar
. Cuida-se de
vaga relacionada à
ár
ea de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades)
, reclamando formação específica para o seu desempenho.
Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)
” (
STF
- AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a
Corte Constitucional
, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do
Tema 646
, submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, no sentido de que “
o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
” (
STF
- ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

Com alicerce no destacado entendimento, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
vem ratificando a orientação de que o
limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo
,
não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(
STF
- ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

Em igual sentido, destacam-se julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I.

A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
.

II.
Recurso conhecido e desprovido.

III.
Remessa Necessária desprovida.

(
TJ-ES
- APL: 00415406920148080024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. CRITÉRIO ETÁRIO. APLICÁVEL A TODOS OS CANDIDATOS. ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o encerramento do concurso público não ocasiona a perda do objeto da ação mandamental, na qual é discutida suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 2.
Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos,
do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais.

3 . Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010705, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196⁄1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM.

1)
Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública.

2)
Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade.

3)
Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição”.

4)

Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais
Enfermeiros
a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público.

5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido.

6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade.

7)
O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública".

8)

Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça
.

9)
A mantença integral do que foi decidido pelo juízo
a quo
poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias.

10)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)”

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014),
a limitação de
idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional
, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico,
eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso do Impetrante, que se inscreveu para o cargo de Oficial Enfermeiro, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

Nesse passo,
a interpretação da norma legal supracitada é a de que é aplicável somente aos cargos da Polícia Militado do Estado do Espírito Santo que possuam
atribuições relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico
.

Ressalto que de acordo com o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, "
é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade
. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da
CF/1988
, não é pertinente a alegação de violação à
Súmula Vinculante 10
e ao art. 97 da
CF/1988
. (STF -
Rcl 12.122 AgR
, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 19-6-2013, DJE 211 de 24-10-2013.

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que autorizou a participação da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Enfermeiro.

Isto posto,
data maxima venia,
acompanho o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator,
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão combatida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)